Tribunal: STF
Processo: RE 88554
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
- ENFITEUSE. NULIDADE DE TÍTULO DE AFORAMENTO EXPEDIDO POR ENTE
PÚBLICO. DIREITO REAL. NÃO SE APLICA A AÇÃO A PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ARTS. 177 E 674 E SEGS. DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE, AFASTADA A PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL, SEJA EXAMINADA A AÇÃO, COMO DE DIREITO.